Tribunal: STF
Processo: HC 260940
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.007.379/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] no dia 17 de abril de 2025, por volta das 22h00min, na Rua Eugênio Ravanini, n. 682, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, LUIZ FABIANO CEULIN KOJO e ALISSON BARBOSA BEZERRA, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, drogas, consistentes em um total de 33 (trinta e três) eppendorfs contendo cocaína [45 gramas], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 25/26 e auto de constatação a fls. 27.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva, considerando o histórico de atos infracionais do paciente, mesmo sendo tecnicamente primário. 



    5. A decisão das instâncias ordinárias está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade para garantia da ordem pública. 



    6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando esta é devidamente fundamentada. 



    7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo inaplicável medida cautelar alternativa diante das circunstâncias do caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva decretada, consignando o seguinte (fls. 31/37 - grifos nossos): 



    [...] 



    Conforme consta do boletim de ocorrências, Policiais Militares estavam em patrulhamento quando ao ingressarem na Rua Eugênio Ravani, visualizaram três indivíduos em via pública. Um deles encontrava-se sentado sobre uma motocicleta, outro ao seu lado, segurando o guidão do referido veículo, enquanto o terceiro estava a dos primeiros. aproximadamente dois metros de distância. Quando a viatura acessou a rua, um dos indivíduos, posteriormente identificado como Alisson exclamou: “a viatura!”. Diante da reação, os policiais observaram o indivíduo que estava sentado na motocicleta, identificado posteriormente como Augusto, realizar movimento suspeito, colocando algo no bolso direito de sua calça. Considerando a atitude dos abordados, bem como o fato de o local ser amplamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, procedeu-se à abordagem. Durante a revista pessoal em Augusto, foram localizados seis eppendorfs contendo substância aparentando ser cocaína, no bolso direito de sua calça. Com o indivíduo que segurava o guidão da motocicleta, identificado como Luis Fabiano, foi encontrada a quantia de R$ 4,00 (quatro reais). Por fim, com Alisson foram localizados quatro eppendorfs de cocaína, idênticos aos apreendidos com Augusto, além da quantia de R$ 17,00 (dezessete reais), um cartão bancário da instituição Nubank e um aparelho (fls. 26/30). celular da marca Samsung, cor branca. 



    [...] 



    Embora a gravidade do delito, por si só, não constitua fundamento para manutenção da prisão preventiva, tem-se que, na hipótese, conforme pontuou a nobre Magistrada (fls. 88) o paciente embora seja primário (fls. 79), possui diversas passagens na Vara da Infância e Juventude (fls. 77/78), demonstrando que tem envolvimento na prática criminosa, há reprovabilidade da conduta, respaldando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    No caso em análise, a prisão foi devidamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida. Tal necessidade foi evidenciada, em especial, pelo risco de reiteração delitiva, considerando que, embora seja tecnicamente primário, o paciente ostenta diversas passagens junto à Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, o que indicia seu histórico envolvimento com práticas ilícitas de modo a respaldar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 



    Nota-se, portanto, que, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja altamente expressiva, diante das circunstâncias do caso concreto, o entendimento das instâncias ordinárias pela manutenção da prisão cautelar do paciente se mostra alinhado à jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os precedentes a seguir:



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (45g de cocaína), há fundado risco de reiteração criminosa. Isso porque, conforme destacado pelo STJ, “o paciente ostenta diversas passagens junto à Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente